Tribunal: CARF
Processo: 11080.728840/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728840/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.374 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/07/2013, 20/08/2013, 20/09/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito
nos processos de compensações, as respectivas penalidades devem ser
canceladas em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicação do resultado dos processos de compensação. Vencido o
Relator que negava provimento. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia
de Souza Lima que davam provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728840/2018-41
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728840/2018-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou procedente em parte a impugnação interposta contra a Notificação de
Lançamento da Multa Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC), às fls. 02/03.
O lançamento decorreu da não homologação de parte dos débitos declarados na
Dcomp no 37168.18641.250 713.1.3.09-1485 e da não homologação dos débitos declarados nas
Dcomp no 01324.49350.200 913.1.3.09-8571 e no 19641.19636.200813.1.3.09-0007, todas
objeto do processo administrativo no 10940-900075/2015-11, e teve com fundamento legal o §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
a) DO OBJETO;
b) DA SÍNTESE FÁTICA;
c) DO DIREITO;
c.1) DA MULTA ISOLADA EXIGIDA NO AUTO DE INFRAÇÃO;
c.2) DA VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO;
c.3) DA APRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL;
c.4) DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A
MUITA MORATÓRIA;
d) DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
ISOLADA;
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 09-74.337, às fls. 36/39, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR O destino da multa regulamentar está intimamente ligado
ao dos processos que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não
homologação for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for
derrubada total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo a sua
reforma, para que seja cancelada a multa isolada, alegando em síntese: 1) a exigência da multa
isolada nos termos do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, afronta a Constituição Federal (CF) de
1988, em especial o disposto no art. 5o, incisos XXXIV, LIV, e LV, respectivamente, direito de
petição, princípios da ampla defesa e do contraditório, e ainda os princípios da razoabilidade e do
devido processo legal, da proporcionalidade, da moralidade e da boa-fé administrativa
(CF/88,art. 37); 2) a impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de mora: alega
que no despacho decisório que não homologou os débitos, objetos das Dcomp que deram ao
origem à exigência da multa isolada já previu a incidência da multa de mora prevista no art. 61
da Lei no 9.430/96, assim, a exigência de duas multas sobre a mesma infração, qual seja a não
homologação de compensação declarada afronta o princípio do non bis in idem (sic), em matéria
tributária; 3) a necessidade da suspensão da exigibilidade da multa isolada: alega que apresentou
tempestivamente manifestação de inconformidade no processo administrativo no 10940-
900075/2015-11 que trata das compensações não homologadas; assim, a exigência da multa deve
ser suspensa, conforme determina o disposto no § 18 do art. 74 daquela lei.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728840/2018-41

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
1) Exigência da multa isolada
O lançamento em discussão decorreu da não homologação das Declarações de
Compensação (Dcomp) discriminadas no “ANEXO – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 244/2018
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA” às fls. 03,
parte integrante da Notificação de Lançamento.
A exigência da multa teve como fundamento o § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
com as alterações posteriores, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.(Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014).
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Medida Provisória no 656, de
2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728840/2018-41

No presente caso, os fatos geradores da multa isolada em discussão ocorreram nas
datas de transmissão da Dcomp homologada em parte e das duas Dcomp não homologadas, em
25/07/2013, 20/08/2013, e 20-09/2013, respectivamente.
Segundo prova a redação do § 17 c/c o § 15, ambos incluídos no art. 74 da Lei no
9.430/96, pelo art. 62 da Lei no 10.249/2010 (MP no 472/2009), a multa isolada de 50,0 % do
valor do débito, objeto de compensação não homologada, deve ser aplicada, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 16 de dezembro de 2009, data em que entrou em vigor o art. 62
da Lei no 10.249/2010, conversão da MP no 472/2009.
O percentual de 50,0 % foi mantido na redação do § 17, determinada pela Lei no
13.097, de 2015. A hipótese de incidência da norma de sanção tributária permanece a mesma,
qual seja, a não homologação de compensação declarada, não havendo que se falar em
revogação da previsão da sanção no período em que vigorou a redação anterior do § 17, antes da
alteração promovida pela MP 657/2014 que revogou a previsão do § 15.
Quanto à alegação de que a exigência da multa isolada nos termos do § 17 do art.
74, da Lei no 9.430/96, afronta a Constituição Federal (CF) de 1988, em especial o disposto no
art. 5o, incisos XXXIV, LIV, e LV, respectivamente, direito de petição, princípios da ampla
defesa e do contraditório, e ainda os princípios da razoabilidade e do devido processo legal, da
proporcionalidade, da moralidade e da boa-fé administrativa, as Turmas de Julgamento do CARF
não possuem competente para apreciá-las. Trata-se de matéria sumulada nos termos da Súmula
Vinculante no 02 que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por força do disposto no artigo 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta Súmula, para reconhecer a legalidade e procedência do lançamento em
discussão.
Já alegação, da não exigência da multa apenas na hipótese de comprovação da
boa-fé da recorrente, basta observar o art. 136 do CTN, para negar provimento ao argumento:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
2) Bis in idem (Impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de
mora)
A alegação de que a exigência da multa isolada sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada com a multa de mora sobre débito tributário vencido pago a
destempo configura bis in idem é equivocada e não tem amparo legal.
A multa isolada tem como fato gerador a transmissão de Dcomp, declarando de
débito tributário vencido com crédito financeiro contra a Fazenda Nacional incerto e ilíquido, ou
seja, com crédito financeiro inexistente. Já a multa de mora tem como fato gerador a mora no
pagamento de débito tributário a destempo.
Perceba, assim, que a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago
no vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, enquanto que a multa isolada é aplicada
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos termos do
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728840/2018-41

art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996. Verifica-se, com isso, a existência de fatos geradores
distintos.
Assim, não há que se falar em bis in idem.
3) Necessidade da suspensão da exigibilidade da multa isolada
A suspensão da exigibilidade da multa isolada sobre débitos, objetos de Dcomp
não homologada, está prevista na própria Lei no 9.430/96, art. 74, inciso 18o, que assim dispõe:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”
Portanto, a exigibilidade da multa isolada ficará suspensa até a decisão definitiva
do processo administrativo no 109409000752015-11 em que se discute as Dcomp
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até a decisão definitiva no
processo administrativo no 10940.900075/2015-11 que trata das Dcomp, quando então deverá ser
exigido, inclusive, com a adequação do valor da multa isolada, ora exigida, à decisão naquele
processo.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Com o máximo respeito ao Estimado Relator, Dr. José Adão Vitorino de Morais,
ouso divergir de seu brilhante voto, apenas no tocante à negativa integral de provimento do
recurso voluntário.
Trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada regulamentar,
prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não homologadas,
efetuadas em declarações prestadas pela contribuinte no PA n° 10940.900075/2015-11.
No processo de compensação n° 10940.900075/2015-11, o acórdão n° 3301-
012.368 deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de descontar
créditos sobre os custos/despesas incorridos com transporte de empregados (funcionários)
utilizados no florestamento/reflorestamento para a produção de madeira, no trajeto de ida e volta
da zona urbana para a zona rural.
Assim, o valor do crédito reconhecido nos processos de compensação têm
repercussão nos processos de aplicação de multa isolada, já que a base de cálculo da multa é de
50% do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, o reconhecimento em favor do contribuinte de crédito, ainda que
parcialmente, leva ao cancelamento parcial da respectiva multa isolada. Logo, essa parte objeto
de provimento deve ser excluída da base de cálculo do auto de infração da multa isolada.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728840/2018-41

Logo, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação do
resultado dos processos de compensação.
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)

Fl. 76
DF CARF MF
Original